Tribunal: TCU
Processo: 042.497/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 180/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.497/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Misael Evangelista dos Anjos Junior (XXX.093.197-XX); Moacyr Oliveira Junior (XXX.777.701-XX); Moisés Dórea e Souza (XXX.309.735-XX); Mônica Catarina Lozano Brull Felisberto (XXX.281.306-XX); Nadson Rodrigues de Almeida (XXX.484.668-XX); Najara Catharina Martins Tavares (XXX.046.984-XX); Nalva Núbia Barreto Cerqueira (XXX.807.655-XX); Natalia Parente Araujo (XXX.041.571-XX); Natalina de Almeida Lara (XXX.237.980-XX); Neimar Robson de Oliveira Barbosa (XXX.051.696-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.